Tribunal: TJDFT
Processo: 0752645-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. NOVAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE.

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD.

2. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (SISBAJUD), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida.

3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via sistema SISBAJUD, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de dois anos (08/10/2018), não restando exitosa naquela oportunidade, sendo possível uma alteração da situação financeira da devedora, além de que, atualmente, admite-se a penhora de valores existentes em contas de investimento de renda fixa e renda variável pelo referido sistema.

4. Recurso conhecido e provido.